Tribunal: TJDFT
Processo: 0746793-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. ATO ATRIBUÍDO AO GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL. CONCURSO PÚBLICO. SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO. NOMEAÇÕES TORNADAS SEM EFEITO. CLASSIFICADOS SUBSEQUENTES. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. INEXISTÊNCIA.

1. Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade (Lei no 12.016/2009, art. 1o).

2. O candidato aprovado em concurso público fora do número de vagas previsto no Edital possui mera expectativa de direito.

3. A desistência expressa ou tácita de candidatos nomeados em concurso público não gera aos aprovados em classificação subsequente e fora do número de vagas inicial, direito líquido e certo à nomeação.

4. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que somente existe direito subjetivo à nomeação de candidato aprovado em concurso público nas seguintes hipóteses: a) quando a aprovação do candidato ocorrer dentro do número de vagas do edital; b) quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; e c) quando surgirem novas vagas ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração (STF, Plenário, RE 837.311/PI, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 9/12/2015, Tema 784).

5. Inexiste direito líquido e certo à nomeação na hipótese em que a impetrante não comprova a ocorrência de preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada pela Administração.

6. Segurança denegada.